Tribunal: TJPA
Processo: 0801407-88.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801407-88.2024.8.14.0070

APELANTE: IVANILDO PORTILHO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0801407-88.2024.8.14.0070.

APELANTE:
IVANILDO PORTILHO RODRIGUES
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA FUNDAMENTADA NA HABITUALIDADE DELITIVA. MÉRITO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27888811, datada de 15/04/2025) que condenou
o apelante IVANILDO PORTILHO RODRIGUES
pela prática do crime de Furto Tentado (Art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa
. O regime inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente, A necessidade de estrita observância ao princípio da
Non Reformatio in Pejus
.

·

Pugna pela absolvição do apelante mediante a aplicação do Princípio da Insignificância.

·

Requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

III - Razões de decidir

03.
A preliminar de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
deve ser acolhida apenas para fins de balizamento do julgamento, uma vez que o recurso é exclusivo da defesa e não houve insurgência ministerial, vedando-se qualquer agravamento da situação do réu, nos termos do art. 617 do CPP.

04.No mérito, não prospera a tese de aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta revela expressiva ofensividade, consistente na tentativa de subtração de grande quantidade de cabos de cobre pertencentes a obra pública, bem de relevante valor econômico e social, além de evidenciada a habitualidade delitiva do agente, circunstância que afasta a atipicidade material.

05. Também não procede o pedido de fixação do regime aberto, uma vez que o apelante é reincidente, o que autoriza a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, sendo a decisão devidamente fundamentada e proporcional.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07.

Não se aplica o princípio da insignificância quando a conduta revela expressiva ofensividade, relevante prejuízo social e habitualidade delitiva, sendo legítima a manutenção da condenação e do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, observado o princípio da
non reformatio in pejus
.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.
155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 240351 MG, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-11-2024 PUBLIC 05-11-2024).

(STF - RHC: 227241 PR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024).

(STJ - REsp: 2154786 SC 2024/0240387-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

(STJ - AgRg no HC: 956099 SC 2024/0406144-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002179850 SP 2024/0414189-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024).

(STJ - HC: 930014 DF 2024/0261986-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, acolher preliminar arguida, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
IVANILDO PORTILHO RODRIGUES
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença de (ID: 27888811), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

A sentença condenou o apelante à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), decorrente da tentativa de subtração de aproximadamente 100 metros de cabos de cobre da obra da "Usina da Paz".

Em suas Razões Recursais (ID: 27888812), a Defesa sustenta:

·

Preliminarmente: A necessidade de estrita observância ao princípio da
Non Reformatio in Pejus
, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, vedando-se qualquer agravamento na situação do réu.

·

No Mérito: Pugna pela absolvição do apelante mediante a aplicação do Princípio da Insignificância, alegando a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta.

·

Subsidiariamente: Requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, argumentando que a imposição de regime mais gravoso baseada apenas na reincidência fere a proporcionalidade e a Súmula 719 do STF.

Em Contrarrazões (ID: 27888815), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a inaplicabilidade da bagatela devido ao valor monetário do bem e a correção do regime semiaberto ante a reincidência.

A Procuradoria de Justiça, em Parecer de (ID: 29115902), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que a habitualidade delitiva impede a insignificância e que a reincidência justifica o regime semiaberto, citando jurisprudência atualizada do STJ.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, acolho preliminar arguida, e, em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

A Defesa suscita, em sede de preliminar, a observância obrigatória do princípio da
ne reformatio in pejus
, argumentando que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a situação do apelante não pode ser agravada por este Tribunal.

Assiste razão à Defesa quanto à vigência do princípio
, embora isso não constitua óbice ao conhecimento do recurso, mas sim uma regra de julgamento que limita a cognição desta Corte.

Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, em havendo recurso exclusivo da defesa,
não pode o Tribunal agravar a pena ou piorar a situação do réu
,
ainda que constate erro na sentença favorável ao acusado
. Conforme bem pontuado nas razões recursais, citando Renato Brasileiro, a vedação abrange tanto o aspecto quantitativo (pena) quanto o qualitativo (regime, benefícios).

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público não recorreu da sentença, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 13/05/2025 (Certidão de ID: 27888820).

Dessa forma,
ACOLHO A PRELIMINAR para declarar que a análise deste recurso estará adstrita aos limites da proibição da reforma para pior
, servindo tal princípio como baliza instransponível para este julgamento.

MÉRITO
:

02.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de atipicidade material da conduta, invocando o princípio da insignificância, ao sustentar que o valor do bem subtraído seria irrisório e que estariam presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria.

A tese
, contudo,
não merece prosperar
.

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: (i)
mínima ofensividade da conduta
; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação
; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica causada
. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, funcionando como causa de exclusão da tipicidade material. Colhe-se:

“(...)
É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos
,
cumulativamente
,
os seguintes requisitos
: “a)
a mínima ofensividade da conduta do agente
, b)
nenhuma periculosidade social da ação
, c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento

e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). (...)” (STF - HC: 240351 MG, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-11-2024 PUBLIC 05-11-2024). Grifei.

“(...).
Para esta Suprema Corte
,
a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de
(a)
mínima ofensividade da conduta do agente
, (b)
ausência de periculosidade social da ação
, (c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (...) Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta,
não tem lugar a incidência do princípio da insignificância
. (...)” (STF - RHC: 227241 PR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024). Grifei.

“(...)
O princípio da insignificância atua como causa excludente de tipicidade material
,
devendo ser aplicado quando verificada a

mínima ofensividade da conduta
,
ausência de periculosidade social
,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica
. (...)” (STJ - REsp: 2154786 SC 2024/0240387-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024). Grifei.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório demonstra,
de forma inequívoca
, a
inexistência desses pressupostos
.

Conforme se extrai dos autos e do Parecer Ministerial (ID: 29115902), o apelante foi surpreendido tentando subtrair aproximadamente 100 metros de cabos de cobre pertencentes a obra pública, a denominada “Usina da Paz”.

Trata-se de material de elevado valor econômico e de relevante importância para a execução de serviço público essencial, circunstância que, por si só, afasta a tese de inexpressividade da lesão jurídica.

A prova oral colhida em juízo reforça tal conclusão. O vigilante Edmilson Teixeira da Cruz relatou (ID: 27888804) que visualizou o acusado no interior da obra, manuseando e enrolando os cabos para subtração, sendo necessária a intervenção para contê-lo.

O policial militar Manoel Diego da Costa Negrão (ID: 27888805), confirmou que o réu foi encontrado no local, tendo confessado a prática do delito, com o material apreendido e apresentado à autoridade policial. Tais elementos demonstram, com clareza, a efetiva ofensividade da conduta e o dolo do agente.

Além disso, a certidão de antecedentes criminais (ID: 27888760) revela que o apelante ostenta histórico de envolvimento em crimes patrimoniais, evidenciando habitualidade delitiva.
A reiteração criminosa constitui óbice intransponível à aplicação do princípio da insignificância
, por revelar maior grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência ou a habitualidade delitiva afastam a incidência do princípio da bagatela, ainda que o valor do bem subtraído não seja expressivo:

“(...)
A reiteração delitiva evidencia a maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância
.(...). Acrescenta-se, ainda, que o furto de cabos elétricos e telefônicos não pode ser considerado de pequena monta, devido às graves consequências para a população, impedindo, também, a aplicação do princípio da insignificância. (...)
A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 956099 SC 2024/0406144-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do STJ impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica
,
devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta
. (...)
A aplicação do princípio da insignificância é
, via de regra,
inviável em casos de reincidência específic
a. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002179850 SP 2024/0414189-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a subtração não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente não descaracteriza a tipicidade material, nos termos do art. 14, II, do Código Penal,
sobretudo quando comprovado o iter criminis e o dolo específico de subtrair a res furtiva
.

Dessa forma,
considerando-se a relevância econômica do bem visado
,
o prejuízo potencial à coletividade
,
a reprovabilidade da conduta e a reincidência do agente
,
não há falar em mínima ofensividade ou em inexpressividade da lesão jurídica
.

Assim, corretamente afastada a aplicação do princípio da insignificância, impõe-se a manutenção da condenação, porquanto lastreada em prova firme, idônea e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

03.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela fixação do regime inicial aberto, ao argumento de que a pena aplicada é inferior a um ano, invocando, para tanto, a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e a alegada desproporcionalidade do regime semiaberto, que assim estabelece:

Súmula 709 do STF:
“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não se vincula exclusivamente ao quantum da sanção imposta, devendo observar, de forma conjunta,
os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal
,
notadamente a reincidência e as circunstâncias judiciais avaliadas na dosimetria
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime aberto somente é admissível quando o condenado
não for reincidente
e
quando as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis
, requisitos que devem coexistir.

No caso em exame, embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos,
é incontroverso que o apelante ostenta reincidência
, circunstância expressamente reconhecida nos autos, conforme se extrai da certidão criminal juntada (ID: 27888760).

Tal condição, por si só,
já afasta a possibilidade de fixação do regime aberto
, nos termos da legislação penal vigente.

Cumpre ressaltar que o magistrado sentenciante, longe de incorrer em excesso, aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixando o regime semiaberto como medida intermediária e proporcional. A decisão encontra respaldo direto na Súmula 269 do STJ, segundo a qual:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Assim, ao estabelecer o regime semiaberto, o juízo de origem já adotou solução mais benéfica ao réu, uma vez que,
em razão da reincidência
,
seria juridicamente possível
,
inclusive, a imposição de regime mais gravoso
, conforme autoriza o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Não procede, portanto, a alegação de violação à Súmula 719 do STF,
uma vez que a fixação do regime não decorreu de critério abstrato ou automático
,
mas de fundamentação concreta
,
baseada na reincidência do agente e nas circunstâncias do caso
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a redução da pena não implica, necessariamente, a adoção de regime mais brando, quando presentes elementos que recomendem maior rigor na execução penal. Veja-se:

“(...) Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça ?STJ, "
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
. (...)
Embora a reprimenda definitiva não seja superior a 4 anos de detenção
,
a existência de reincidência e maus antecedentes justifica de forma idônea a imposição de regime semiaberto e a não substituição da pena restritiva de liberdade em penas restritivas de direitos
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024). Grifei.

“(...)
O Código Penal, em seu art. 33
,
§ 2º, c, e § 3º
,
permite a fixação de regime semiaberto para condenados reincidentes
,
mesmo quando a pena é inferior a 4 anos
,
desde que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a medida
.(...)
O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a fixação do regime semiaberto
,
com base na reincidência e na conduta social desfavorável do réu
,
o que demonstra a necessidade de um regime mais rigoroso para reprovação e prevenção do crime
,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ
). (...)
A jurisprudência do STJ admite a imposição do regime semiaberto para réus reincidentes com circunstâncias desfavoráveis
,
independentemente do quantum da pena
, estando a decisão em consonância com o entendimento pacífico desta Corte e com a Súmula n. 269/STJ, afastando, assim, a alegação de constrangimento ilegal.(...)” (STJ - HC: 930014 DF 2024/0261986-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto, que se mostra compatível com a reincidência do apelante, com os critérios legais do art. 33 do Código Penal e com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Por tais razões,
deve ser integralmente mantido o regime inicial estabelecido na sentença
, rejeitando-se o pleito defensivo.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29115902)
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto, por
IVANILDO PORTILHO RODRIGUES
, e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 27888811) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026